Tribunal: TJSP
Processo: 2243763-72.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2243763-72.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Taubaté, em que é embargante
TODAVIA TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA., é embargado R 3
TRANSPORTES LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ISABEL COGAN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243763-72.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18587
2
VOTO No 18587
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2243763-72.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: TAUBATÉ
EMBARGANTE:
TODAVIA
TRANSPORTE,
DISTRIBUIÇÃO
E
LOGÍSTICA LTDA
EMBARGADO: R3 TRANSPORTES LTDA ME
FZ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Efeito
infringente afastado. Impossibilidade de rediscussão do julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos em face
do v. acórdão de fls. 141/147, que deu provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto pelo ora embargada, determinando a manutenção dos
efeitos do Decreto Municipal 14.436/19 de moro a permitir a cessão de uso de
bem público objeto de doação com encargo descumprido.
A
embargante
alega
omissão,
sustentando,
resumidamente, que não foram considerados determinados fatos nas razões de
julgamento, tais como a existência de contrato de aluguel e distrato firmados,
existência de benfeitorias e ônus da prova em relação à posse, fatores estes
capazes de modificar o julgado.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis quando há
obscuridade, contradição ou omissão.
O acórdão ora embargado não se ressente de
quaisquer desses vícios, pois apreciados todos os aspectos relevantes da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243763-72.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18587
3
e necessários ao julgamento.
O aresto está provido de adequada e suficiente
fundamentação, tendo enfrentado, expressamente, as questões suscitadas
pelas partes.
A embargante pode discordar da motivação
expendida. Entretanto, por clara e coerente que se mostra, não pode ser
tachada de omissa, a merecer correção via embargos de declaração.
Além disso, os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente. A
elasticidade conferida aos embargos, excepcionalmente, trata de casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210,
114/351).
Não
se
justifica
o
manejo
dos
embargos
declaratórios para discutir a correção do provimento judicial, sob pena de
desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
A
Turma
Julgadora
valorou
os
elementos
amealhados nos autos e, ao final, aplicou o direito, na espécie, de modo que
eventual equívoco nessa aplicação, não se corrige via embargos de
declaração.
De destacar-se que inexiste a necessidade de
enfrentamento de todas as teses ventiladas quando já alcançada motivação
idônea entre os argumentos examinados. Nesse sentido:
“O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar
apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada
na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243763-72.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18587
4
cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou
sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016
(Info 585).
Mister consignar que as Súmulas 282, 317 e 356 do
STF e 211 do STJ, que tratam do prequestionamento, não aludem a qualquer
“obrigação de citação de fundamento legal, quando a própria lei satisfaz-se
com os fundamentos jurídicos da decisão. Que, no caso, examinou a lide em
todos os seus contornos e lhe deu a solução condizente com o discurso que
antecedeu o dispositivo” (ED no 232.217.5/8-01, rel. Des. Coimbra Schmidt).
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assim se
manifestou sobre o prequestionamento:
“O prequestionamento para o RE não reclama que
o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente
referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocadamente a
matéria objeto da norma que nele se contenha” (RTJ 152/243).
Não há qualquer falha formal na decisão, não se
podendo acolher os presentes embargos.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.
ISABEL COGAN
Relatora